Tribunal: STF
Processo: ADI 7951
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Vistos.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira Centros de Inclusão Digital - ABCID contra o art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e contra as portarias judiciais dele decorrentes, por arrastamento.
Eis o inteiro teor do dispositivo impugnado:

“Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:
I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congêneres;
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.
II - a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
b) certames de beleza.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios desta Lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de freqüência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüência de crianças e adolescentes;
f) a natureza do espetáculo.
§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral.”

A requerente sustenta, de início, deter legitimidade ativa para deflagrar o controle de constitucionalidade abstrato perante a Suprema Corte, por se enquadrar na definição de entidade de classe de âmbito nacional, na forma do art. 103, inciso IX, do Texto Constitucional. Nesse contexto, aduz que: 

“(...) é uma entidade associativa de âmbito nacional que congrega centros de inclusão digital, lan houses, cyber cafés e estabelecimentos similares, cujo objetivo primordial é a promoção do acesso à tecnologia, à informação e à comunicação, bem como a defesa dos interesses de seus associados, que atuam nesse segmento. 
A pertinência temática da ABCID com o objeto da presente ADI é manifesta e direta. As portarias judiciais impugnadas, ao regulamentarem de forma restritiva e, por vezes, proibitiva, o acesso de crianças e adolescentes a estabelecimentos que oferecem acesso à internet, afetam diretamente a atividade-fim dos associados da ABCID. Tais atos normativos criam um ambiente de insegurança jurídica, impõem ônus desproporcionais e obstaculizam a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico de empresas que, em sua essência, promovem a inclusão digital e o exercício da cidadania em meios digitais.”

Quanto ao mérito, argumenta, em síntese, que

“(...) referido dispositivo legal, ao delegar à ‘autoridade judiciária’ (Juiz da Infância e da Juventude, conforme Art. 146 do ECA) a competência para ‘disciplinar, através de portaria’, a entrada e permanência de crianças e adolescentes em determinados estabelecimentos, incluindo ‘casa que explore comercialmente diversões eletrônicas’, incorre em vício de inconstitucionalidade formal, por violação da competência legislativa privativa da União para legislar sobre diversões e espetáculos públicos (Art. 220, § 3º, I, da Constituição Federal) e sobre informática e telecomunicações (Art. 22, IV, da CF/88).”

Sustenta, nesse sentido, que o funcionamento de estabelecimentos que ofertam serviço de acesso à internet estaria no âmbito de atividades relacionadas à informática e telecomunicações. Acresce que a regulamentação dessa atividade demandaria legislação uniforme, a ser estipulada pelo Congresso Nacional. Pontua que:

“A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de resguardar a competência privativa da União contra invasões legislativas estaduais ou municipais, especialmente em matérias que, como as telecomunicações e a informática, exigem tratamento uniforme em todo o território nacional. Em recente julgado, esta Corte reafirmou a inconstitucionalidade de norma estadual que, a pretexto de legislar sobre segurança pública, acabou por invadir a esfera de competência da União para regular os serviços de telecomunicações: (...)”

Defende que

“(...) a delegação conferida pelo Art. 149 do ECA ao Poder Judiciário para "disciplinar" a matéria por meio de portarias representa uma ofensa direta ao princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea insculpida no Art. 2º da Constituição Federal. Ao transferir a uma autoridade judiciária a prerrogativa de editar normas de caráter geral e abstrato – função eminentemente legislativa –, o dispositivo impugnado subverte a arquitetura constitucional, permitindo que o Judiciário exerça uma atividade que não lhe é própria, embora vedado, mas notadamente não cumprido como fartamente demonstrado.”

Menciona que várias portarias expedidas pelos Juízos da Infância e da Juventude equiparariam as salas de acesso à internet às casas de exploração de jogos eletrônicos recreativos, de forma a extrapolar a delegação presente no citado art. 149, ocasionando desrespeito ao princípio da separação de poderes.
Aduz, também, que o quadro descrito evidenciaria violação aos princípios da livre iniciativa, da liberdade de expressão, do acesso à informação, além de representar restrição desarrazoada. Cita, ainda, uma afronta ao Marco Civil da Internet e à necessidade de uniformização nacional da matéria.
Requer, ao final:

“a) A concessão da medida cautelar, inaudita altera pars ou, subsidiariamente, após a oitiva das autoridades no prazo legal, para suspender a eficácia do Artigo 149 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), e, por arrastamento, de todas as portarias judiciais dele decorrentes que disciplinam “proibindo” a entrada e permanência de crianças e adolescentes em estabelecimentos em especial que oferecem acesso à internet, como lan houses e cyber cafés, até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.”
No mérito, postula a confirmação da cautelar, com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, bem como, por arrastamento, das portarias judiciais dele decorrentes. 
Subsidiariamente, pede a declaração de inconstitucionalidade do art. 149, inc. I, d, da Lei Federal nº 8.069/1990; ou a interpretação conforme do art. 149, para 

“(...) assentar que a competência judicial para disciplinar a matéria não pode ser usada para PROIBIÇÕES GENÉRICAS e não se aplica ao acesso, entrada ou permanência de crianças e adolescentes em estabelecimentos, em especial, aos que disponibilizem conexão à internet, lan houses ou cyber cafés, devendo se limitar a locais e situações que exponham a criança ou o adolescente a risco concreto e comprovado de violação a outros direitos fundamentais, nos estritos termos da lei, VEDANDO que a restrição de acesso seja tratada como regra geral, e o direito de acesso, como exceção. E que seja julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de todos os atos normativos, judiciais ou administrativos, (portarias) baseados no Artigo 149 da Lei Federal nº 8.069/1990” (destaques no original).

É o relatório. Decido.
A ação direta de inconstitucionalidade não deve ter seguimento, porquanto a requerente não detém legitimidade ativa para deflagrar o controle de constitucionalidade abstrato no âmbito da Suprema Corte.
Com efeito, são as entidades de classe de âmbito nacional e as confederações sindicais, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição da República, legitimadas a propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, em sintonia com o movimento de expansão do rol de legitimados a instaurar o controle de constitucionalidade abstrato no Supremo Tribunal Federal inaugurado pela nova ordem constitucional de 1988, em contrapartida ao monopólio do Procurador-Geral da República de outrora.
À míngua de maiores especificações constitucionais ou legais quanto ao alcance do conceito de entidade de classe de âmbito nacional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob à égide da Constituição da República de 1988, forneceu as balizas para o reconhecimento (ou não) da legitimidade ativa ad causam de determinado ente que instasse a Suprema Corte a realizar o controle abstrato de constitucionalidade.
Assim, no que se refere às entidades de classe de âmbito nacional, esta Corte fixou entendimento segundo o qual não detém legitimidade ativa associação que reúna, em função de explícita previsão estatutária, pessoas vinculadas a categorias distintas e grupos sociais diversos, o que descaracteriza sua condição de entidade de classe de âmbito nacional.
Analisando-se o estatuto social da entidade autora, verifico que a requerente congrega pessoas físicas e jurídicas ligadas ao setor ou que tenham interesse nos objetivos da associação, conforme disposição estatuária prevista no art. 7º, in verbis:

“Art. 07 - Os Associados serão admitidos pela Assembleia Geral a esse título. 
Parágrafo Único - Poderão ser admitidos como associados pessoas físicas ou jurídicas interessadas nos objetivos da associação, incluindo e principalmente aqueles que sejam proprietários ou representantes legais de Centros de Inclusão Digital, bem como de Lan Houses, Cyber Cafés, Cyber Games ou Lojas de acesso a Internet, assim como os que tiverem interesse específico no segmento:” 

Observa-se, ademais, que os objetivos sociais são amplos, ultrapassando a esfera da defesa dos interesses corporativos da categoria alegadamente representada. Veja-se o art. 4º do aludido estatuto:

“Art. 04 - A Associação tem por objetivo incentivar a inclusão Digital de modo a melhorar a qualidade de vida e a inclusão social que essa ação produz; e entende que para esse objetivo é preciso fomentar, divulgar e desenvolver projetos que resultem em identificar e congregar, para defesa de seus interesses, as empresas que se dediquem ao oferecimento do acesso compartilhado à internet e tecnologia, incluindo, mas não se limitando ao segmento de Lan Houses, Cyber Cafés, Cyber Games, EICs, e-Conveniência ou outras lojas ou centros de acesso e comunicação, para a difusão social da informação em benefício das comunidades onde estão inseridos esses Centros de Inclusão Digital, sendo esse fator gerador de direito ao acesso democrático à informação, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento da sociedade de forma geral.”

Da leitura conjugada dos dois dispositivos estatutários citados extrai-se que diversas categorias de pessoas e de entidades da sociedade civil podem participar da requerente, por comungarem do objetivo primordial estipulado, consistente no incentivo à inclusão digital
Portanto, cuida-se de associação de composição heterogênea, que não representa categoria econômica ou profissional, descaracterizando, assim, a homogeneidade e a comunhão de princípios identificadores dos associados que devem compor a associação como membros de uma determinada classe.
 É assente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a composição heterogênea de associação que reúna, em função de expressa previsão estatutária, pessoas vinculadas a categorias distintas e estratos sociais diversos, atua como elemento descaracterizador da sua representatividade. Assim, por exemplo:

“Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Associação heterogênea. Ilegitimidade ativa. Não preenchidos os requisitos do art. 103, IX, da CF/88. Jurisprudência da Corte. 1. A heterogeneidade da composição da autora, que admite serem suas associadas pessoas físicas de diversas categorias profissionais, empresas do setor da indústria e empresas do setor do comércio, conforme disposições estatutárias, faz com que ela não se enquadre como entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, IX, da CF/88). Reconhecimento da ilegitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 4.660-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 8.5.2017).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 51/98/CONTRAN. 1. Ilegitimidade ativa da autora, entidade que não reúne a qualificação constitucional prevista no art. 103, inc. IX, da Constituição da República. 2. A heterogeneidade da composição da Autora, conforme expressa disposição estatutária, descaracteriza a condição de representatividade de classe de âmbito nacional: Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida” (ADI n. 3.381, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 29.6.2007).

Concluo, portanto, que falta legitimidade ativa à associação autora, circunstância que obsta o prosseguimento regular desta ação de controle concentrado. 
Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente